Tribunal: TJPA
Processo: 0811607-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811607-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO FERREIRA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO).

1.

DA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
APESAR DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSAR A NECESSIDADE DE, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, TÃO SOMENTE APÓS A AUDIÊNCIA, ANALISAR ACERCA DO RELAXAMENTO DE PRISÃO, LIBERDADE PROVISÓRIA OU NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, AS QUESTÕES SANITÁRIAS E DE SAÚDE PÚBLICA ECOAM MAIS FORTE. DITO ISSO, RESTA INDENE DE DÚVIDAS QUE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLOCARIA EM RISCO A SAÚDE DE DIVERSOS AGENTES DA PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS AUTUADOS, QUE TERIA SUA SAÚDE POSTA EM RISCO AO TER CONTATO COM INÚMERAS PESSOAS (SENDO POSSÍVEL VETOR DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS). O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE, PUBLICOU RECOMENDAÇÃO (RECOMENDAÇÃO 62 DE 17 DE MARÇO DE 2020), ADUZINDO, EM SEU ARTIGO 8º, QUE “
EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXCLUSIVAMENTE DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA, COMO FORMA DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, CONSIDERAR A PANDEMIA DE COVID-19 COMO MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 310, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
”.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A
DECISÃO QUE ORA SE COMBATE, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA, CUJOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS MOSTRAM-SE SÓLIDOS E CONSISTENTES A DEMONSTRAR QUE PELO MODO COMO FORA O CRIME PRATICADO, E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA SE MOSTRA IMPERIOSA,
UMA VEZ QUE HÁ VEEMENTES INDÍCIOS DE QUE O CUSTODIADO, DE FORMA PREMEDITADA, TERIA PRATICADO O CRIME DE ROUBO MEDIANTE O CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO, O QUE INDICA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, A AUDÁCIA E PERICULOSIDADE DO REPRESENTADO, AFETANDO A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER
IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS ESPECIAIS DE PESSOA MENOR DE SEIS ANOS DE IDADE.
DESPROVIMENTO.
VERIFICA-SE QUE
ENCONTRA ÓBICE PELO FATO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE FEITO QUE A CRIANÇA NÃO TEM OUTROS ENTES FAMILIARES A QUEM RECORRER.

NÃO SE PODE OLVIDAR, POR IMPORTANTE, QUE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EM REFERÊNCIA, QUE ACRESCEU O INCISO VI AO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RESSALVOU QUE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO HOMEM ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO, CIRCUNSTÂNCIA QUE, COMO JÁ ASSEVERADO, NÃO RESTOU COMPROVADA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
BRUNO FERREIRA ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que
o Paciente
estava sofrendo espancamento próximo ao Banco do Brasil em frente ao terminal rodoviário, sob a acusação de ter subtraído celulares junto com uma segunda pessoa que teria escapado, além de ser acusado de portar arma de fogo, porém na hora da revista do mesmo nada foi encontrado, fato ocorrido às 07h45, no dia 20. 11.2020.

Argumenta, que o juízo homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva a pedido da autoridade policial, pedido este genérico e sem qualquer fundamentação, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que o paciente responda o processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. Não sendo esse o entendimento, pugna pela prisão domiciliar, na forma do artigo 318, incisos III e V, Código de Processo Penal.

Coube-me a relatoria,
i
nicialmente reservei-me para manifestação quanto a liminar após as informações da autoridade dita coatora.

Em sede de informações (72),
o magistrado singular informou:

-
Em 20/11/2020, o paciente foi preso em flagrante e, em 21/11/2020, a prisão preventiva dele foi decretada pela vara de plantão criminal, sob o fundamento de garantia da ordem pública (decisão no Libra n° 20200265944958).

- Em 02/12/2020, o paciente foi indiciado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, II, e § 2°A, II, ambos do CPB, conforme consulta ao relatório de inquérito policial.

- Em 11/12/2020, foi encerrada a competência da vara de inquéritos policiais (decisão no Libra n° 20200283110660).

- Em 15/12/2020, o processo foi distribuído à 1ª Vara Criminal de Belém, conforme consulta ao sistema Libra.

- Em 16/12/2020, os autos foram recebidos na 1ª Vara Criminal, de onde serão remetidos ao Ministério Público.

Deneguei a liminar,
por observar que

não se denota a presença de nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
(fl. 80)

Nessa Superior Instância,
o Procurador de Justiça através do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 22/11/2020, em favor de
BRUNO FERREIRA ALMEIDA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia, bem como de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também requer a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, ou da prisão domiciliar em virtude da previsão do artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegação da ilegalidade por ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar,

restando inviabilizada
, em razão da atual situação mundial que se alastra em face do novo corona vírus, que tem feito vítimas fatais, o que atende, inclusive à recomendação do CNJ (Recomendação 62/2020).

Ora, apesar do Código de Processo Penal expressar a necessidade de, ao receber o auto de prisão em agrante, realizar audiência de custódia e, tão somente após a audiência, analisar acerca do relaxamento de prisão, liberdade provisória ou necessidade de decretação de prisão preventiva, as questões sanitárias e de saúde pública ecoam mais forte. Dito isso, resta indene de dúvidas que a realização da audiência de custódia colocaria em risco a saúde de diversos agentes da persecução penal, assim como dos próprios autuados, que teria sua saúde posta em risco ao ter contato com inúmeras pessoas (sendo possível vetor de disseminação do vírus).

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, publicou recomendação (Recomendação 62 de 17 de março de 2020), aduzindo, em seu artigo 8º, que “
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
”.

Além do mais, o magistrado titular ao converter a prisão em flagrante em preventiva, informou:
“
Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA nesta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém”
.

Quanto ao tema, entende a jurisprudência pátria, em julgados recentes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...]. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÂO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
. 1. Em relação a não realização da audiência de custódia, importa registrar que o juízo fundamentou tal providência com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do excepcional cenário vivenciado pela pandemia do Covid-19, o que, então, afasta, no caso concreto, eventual nulidade por não ter ocorrido a referida solenidade. 2. [...]. 3.. Ausente qualquer ilegalidade no decreto preventivo ou na manutenção da segregação cautelar. 4. Prisão preventiva mantida. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084237379, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 25/06/2020).

Também, as duas Turmas do Supremo Tribunal de Justiça, mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais do preso, na parte que interessa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...]. RECURSO DESPROVIDO. [...] VI -
Não
há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual"
(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). VII - Consoante entendimento iterativo desta Corte: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]" (RHC 115.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019, grifei) [...] Recurso ordinário desprovido.
(RHC 129.574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. [...]. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...].
2. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva
, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais.
[...] 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
(RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

O Supremo Tribunal Federal tem julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO. A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. [..].
(HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22/06/2020).

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada no requisito do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia 21/11/2020:

“(...)
No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 20.11.2020, por volta das 07h20min, o flagranteado, juntamente com um comparsa, abordaram as vítimas em frente ao local de trabalho das mesmas, e mediante o emprego de arma de fogo subtraíram-lhe seus aparelhos de celular, e carteira porta-cédulas, empreendendo fuga logo em seguida; sendo que, somente o flagranteado foi detido por populares, estes que o agrediram fisicamente; e, logo em seguida policiais militares que estavam de rotina chegaram e efetuaram a prisão do flagranteado, não havendo recuperação dos bens subtraídos em razão da fuga do comparsa do flagranteado com os bens.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, além do fato de possuir antecedentes criminais, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo mediante o concurso de pessoas e arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

[...]

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO FERREIRA ALMEIDA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP,
sobretudo em razão do modus operandi do delito.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que tange à concessão de prisão domiciliar em razão de possuir filho menor de seis anos de idade
, verifica-se que
encontra óbice pelo fato de que não restou comprovado neste feito que a criança não tem outros entes familiares a quem recorrer.

Não se pode olvidar, por importante, que a alteração legislativa em referência, que acresceu o inciso VI ao artigo 318, do Código de Processo Penal, ressalvou que a concessão da prisão domiciliar ao homem está condicionada à comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, circunstância que, como já asseverado, não restou comprovada.

Acerca do tema, leciona o Professor Renato Brasileiro:

“(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos para que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado.”
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 998). Grifos Nossos.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/01/2021